Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715976-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA AGRAVADO: ANA CRISTINA CRUZ GUIMARAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte da executada, ANA CRISTINA CRUZ GUIMARAES DOS SANTOS (ID 122809894 dos autos no 0718814-55.2021.8.07.0020). A agravante alega que foi indeferido o pedido de penhora da restituição do imposto de renda com fundamento somente na suposição de que a restituição tem origem em uma das verbas salariais da agravada que seria protegida pela impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Ressalta que, ainda que a restituição possua caráter salarial, poderá ser penhorada porque o excedente não utilizado mensalmente não está protegido no rol do artigo 833 do CPC. Aduz que o STJ mitigou as regras de impenhorabilidade quando o for preservado percentual da verba salarial que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Defende que a penhora do valor de R$ 1.953,60 não vai comprometer a subsistência da parte executada, uma vez que ela é funcionária pública com renda mensal superior à média brasileira. Requer o recebimento do presente agravo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, e o seu provimento para que seja reformada a decisão ora agravada com o deferimento da penhora da restituição do imposto de renda da agravada, liberando a quantia bloqueada em favor da exequente. Preparo regular (ID 35437248). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no presente caso, o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada pleiteado pela recorrente, não traz nenhum efeito prático, considerando que o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora do valor de restituição do imposto de renda encontrado na pesquisa INFOJUD. Ademais, a agravante não demonstra no recurso interposto a presença o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Tendo sido citada/intimada a agravada, sem, contudo, ter se manifestado, não possuindo ainda patrono nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora